Tribunal: TJMT
Processo: 0001661-82.2011.8.11.0022
Classe: Cível
Órgão julgador: MARIA APARECIDA RIBEIRO
Órgão colegiado: Vice-Presidência
Data de julgamento: 2022-05-23
Data de publicação: 2022-05-23

Ementa:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
VICE PRESIDÊNCIA
RECURSO ESPECIAL INTERPOSTO NA APELAÇÃO CÍVEL No o 0001661-82.2011.8.11.0022
RECORRENTE: INTERLIGAÇÃO ELÉTRICA DO MADEIRA S/A
RECORRIDOS: RAFAEL BERNARDES FREITAS E OUTROS
Vistos.
Trata-se de recurso especial interposto por INTERLIGAÇÃO ELÉTRICA DO MADEIRA S/A com fundamento no artigo 105, III, alíneas “a” e “c” da Constituição Federal, contra o acórdão da Terceira Câmara de Direito Privado, que, por unanimidade, desproveu o recurso, consoante a seguinte ementa (id 83585978):
“APELAÇAO CÍVEL – SERVIDÃO ADMINISTRATIVA – IMPLANTAÇÃO DE LINHA DE TRANSMISSÃO DE ENERGIA ELÉTRICA – JUROS COMPENSATÓRIOS E MORATÓRIOS – CUMULAÇÃO – POSSIBILIDADE – PERCENTUAL 12% A.A. – LEGALIDADE – SENTENÇA RATIFICADA – RECURSO DESPROVIDO.
Em conformidade com as Súmulas 12 e 120 do STJ, é devida a cumulação de juros compensatórios e moratórios sobre os valores pagos a título de indenização pela limitação da propriedade, na servidão administrativa, cujos encargos devem incidir apenas em relação à parcela não depositada previamente pelo expropriante.
Em relação ao percentual dos juros compensatórios, as Súmulas 618 do STF e 408 do STJ, ratificam a legalidade da incidência da porcentagem de 12% (doze por cento). Verbera-se que o percentual de 6% (seis por cento) incidiu apenas no período entre 11.06.97 a 13.09.01, quando a Medida Provisória n. 1.577, de 11/06/1997 reduziu a taxa. (Recurso desprovido. (TJMT – Terceira Câmara de Direito Privado – RAC n. 0001661-82.2011.8.11.0022, Relator (a): ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, j. em 14/04/2021).
A recorrente alega violação ao artigo 15-A do Decreto Lei n. 3365/41, além de divergência jurisprudencial, ao argumento de que no presente caso os juros compensatórios devem ser estabelecidos no percentual do patamar de 6% (seis por cento) ao ano.
Recurso tempestivo (id 86263987).
Contrarrazões (id 88044969).
O recurso foi inadmitido.
Os autos foram encaminhados ao STJ diante da apresentação de agravo ao STJ.
Após, os autos retornaram do Superior Tribunal de Justiça para aplicação do Tema 126/STJ.
É o relatório.
Decido.
Da sistemática de recursos repetitivos
A parte recorrente alega em síntese violação ao artigo 15-A do Decreto Lei n. 3365/41, além de divergência jurisprudencial, ao argumento de que no presente caso os juros compensatórios devem ser estabelecidos no percentual do patamar de 6% (seis por cento) ao ano.
A questão abordada encontra-se afetada pela sistemática de recursos repetitivos, sendo necessária a sua aplicação no caso.
No julgamento do recurso paradigma Petição n. 12.344/DF, no Tema 126, o Superior Tribunal de Justiça concluiu que respectivamente: “(...) índice de juros compensatórios na desapropriação direta ou indireta é de 12% até 11/6/1997, data anterior à vigência da MP 1577/97."
A propósito:
“PROCESSUAL CIVIL. ADMINISTRATIVO. DESAPROPRIAÇÃO. JUROS COMPENSATÓRIOS, MORATÓRIOS E HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS EM AÇÕES EXPROPRIATÓRIAS. DECRETO-LEI N. 3.365/1945, ARTS. 15-A E 15-B. ADI 2.332/STF. PROPOSTA DE REVISÃO DE TESES REPETITIVAS. COMPETÊNCIA. NATUREZA JURÍDICA DAS TESES ANTERIORES À EMENDA 26/2016. CARÁTER ADMINISTRATIVO E INDEXANTE. TESES 126, 184, 280, 281, 282, 283 E SÚMULAS 12, 70, 102, 141 E 408 TODAS DO STJ. REVISÃO EM PARTE. MANUTENÇÃO EM PARTE. CANCELAMENTO EM PARTE. EDIÇÃO DE NOVAS TESES. ACOLHIMENTO EM PARTE DA PROPOSTA. MOD ULAÇÃO. AFASTAMENTO.
1. (...).
Providência de simplificação da prestação jurisdicional.
6. Adequação da Tese 126/STJ ("Nas ações de desapropriação, os juros compensatórios incidentes após a Medida Provisória n. 1.577, de 11/06/1997, devem ser fixados em 6% ao ano até 13/09/2001 e, a partir de então, em 12% ao ano, na forma da Súmula n. 618 do Supremo Tribunal Federal.") para a seguinte redação: "O índice de juros compensatórios na desapropriação direta ou indireta é de 12% até 11.6.97, data anterior à publicação da MP 1577/97.". Falece competência a esta Corte para discutir acerca dos efeitos da cautelar na ADI 2.332, sem prejuízo da consolidação da jurisprudência preexistente sobre a matéria infraconstitucional.
7. (...)
16. Cabe enfrentar, de imediato, a questão da modulação dos efeitos da presente decisão, na medida em que a controvérsia é bastante antiga, prolongando-se há mais de 17 (dezessete) anos pelos tribunais do país. Afasta-se a modulação de efeitos do presente julgado, tanto porque as revisões limitam-se a explicitar o teor dos julgamentos anteriores, quanto por ser descabido a esta Corte modular, a pretexto de controle de efeitos de seus julgados, disposições que, a rigor, são de competência exclusiva do Supremo Tribunal Federal, por versarem sobre consequências do julgamento de mérito de ADI em disparida de com cautelar anteriormente concedida.
17. Proposta de revisão de teses repetitivas acolhida em parte”. (Pet 12.344/DF, Rel. Ministro OG FERNANDES, PRIMEIRA SEÇÃO, julgado em 28/10/2020, DJe 13/11/2020). (g.n)
O Órgão Fracionário decidiu:
“(...) Em relação ao percentual dos juros compensatórios, as Súmulas 618 do STF e 408 do STJ, ratificam a legalidade da incidência da porcentagem de 12% (doze por cento). Verbera-se que o percentual de 6% (seis por cento) incidiu apenas no período entre 11.06.97 a 13.09.01, quando a Medida Provisória n. 1.577, de 11/06/1997 reduziu a taxa”. (id. 83585978) (g.n)
Assim, ao analisar o acórdão recorrido, observa-se que este se encontra em conformidade com a orientação do STJ, pois, para este caso, ambos os Tribunais entenderam que em relação ao percentual dos juros compensatórios é legal a incidência da porcentagem de 12% (doze por cento).
Ante o exposto, nego seguimento ao recurso, com fundamento no art. 1.030, I, “b”, do CPC, visto que a decisão recorrida encontra-se em conformidade com o Tema 126/STJ.
Publique-se. Cumpra-se.
Desembargadora Maria Aparecida Ribeiro
Vice-Presidente do Tribunal de Justiça